Tribunal: TJES
Processo: 5025806-48.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Cláusulas Abusivas; Dever de Informação
Data de julgamento: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025806-48.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DE LOURDES DOS SANTOS MONTEIRO DE ABREU

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONSUMIDORA IDOSA E HIPERVULNERÁVEL. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por MARIA DE LOURDES DOS SANTOS MONTEIRO DE ABREU contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Nulidade de Contrato cumulada com Repetição de Indébito e Danos Morais, proposta em face do BANCO PAN S.A. A autora alegou vício de consentimento e ausência de informação adequada na contratação de cartão de crédito consignado com RMC, afirmando ter sido induzida a erro ao desejar contratar um empréstimo consignado tradicional. O banco contestou os pedidos, defendendo a validade do contrato e a regularidade dos descontos. A sentença rejeitou a pretensão autoral, motivando a interposição do presente recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado com RMC em vez de empréstimo consignado; (ii) definir a validade dos descontos efetuados no benefício previdenciário da autora; e (iii) apurar a ocorrência de dano moral indenizável decorrente da contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato em análise se refere a cartão de crédito consignado com RMC, firmado por consumidora idosa e hipervulnerável, que demonstrou inequívoca intenção de contratar empréstimo consignado com parcelas fixas e juros pré-definidos, evidenciando o vício de consentimento e a falha no dever de informação por parte da instituição financeira.

4. A ausência de esclarecimentos suficientes sobre a natureza do contrato, os riscos do crédito rotativo e o funcionamento da RMC viola o art. 6º, III, do CDC, caracterizando prática abusiva e tornando nulo o contrato firmado, por vício na manifestação de vontade.

5. A conversão do negócio jurídico em contrato de empréstimo consignado tradicional, com aplicação da taxa média de juros de mercado na data da contratação, é medida adequada para preservar a finalidade econômica pretendida pela consumidora e restaurar o equilíbrio contratual.

6. Os valores descontados até 30/03/2021 devem ser restituídos de forma simples; os descontos posteriores a essa data devem ser devolvidos em dobro, conforme tese firmada pelo STJ no EREsp 1.413.542/RS.

7. A imposição de dívida impagável e os descontos mensais em benefício previdenciário essencial à subsistência da autora geram angústia e sofrimento que superam o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A contratação de cartão de crédito consignado com RMC, sem a devida informação ao consumidor idoso e hipervulnerável sobre sua natureza e funcionamento, configura vício de consentimento e autoriza a anulação do contrato.

2. É cabível a conversão do contrato nulo em empréstimo consignado tradicional, com aplicação da taxa média de mercado vigente à época da contratação.

3. Os descontos realizados até 30/03/2021 devem ser restituídos de forma simples e, os posteriores, em dobro, conforme modulação dos efeitos estabelecida no EREsp 1.413.542/RS.

4. O desconto indevido em benefício previdenciário decorrente de contratação abusiva configura dano moral passível de indenização.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, III e 39, I e V; CC, art. 171, II; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp nº 1.413.542/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; TJES, Apelação Cível nº 5006774-15.2023.8.08.0047, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 2024; TJSP, Apelação Cível nº 1003702-07.2017.8.26.0077, Rel. Des. Sandra Galhardo Esteves, j. 16.03.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA DE LOURDES DOS SANTOS MONTEIRO DE ABREU
em face da r. sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Nulidade de Contrato c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, movida em desfavor do
BANCO PAN S.A.
.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, a ocorrência de vício de consentimento e violação ao dever de informação na contratação de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC), pugnando pela reforma integral do julgado.

O banco apelado, em contrarrazões, suscitou preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade e, no mérito, requereu a manutenção da sentença.

Instada a se manifestar sobre a preliminar, a apelante a refutou, defendendo a regularidade formal de seu recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 14 de outubro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por
MARIA DE LOURDES DOS SANTOS MONTEIRO DE ABREU
em face da r. sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Nulidade de Contrato c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, movida em desfavor do
BANCO PAN S.A.
.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, a ocorrência de vício de consentimento e violação ao dever de informação na contratação de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC), pugnando pela reforma integral do julgado.

O banco apelado, em contrarrazões, suscitou preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade e, no mérito, requereu a manutenção da sentença.

Instada a se manifestar sobre a preliminar, a apelante a refutou, defendendo a regularidade formal de seu recurso.

Antes de analisar as razões veiculadas pelo Apelante, convém apreciar a questão preliminar trazida em sede de contrarrazões.

I - DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

A parte Apelada suscita, em sede de contrarrazões, preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que a Apelante limitou-se a reiterar as teses apresentadas em sua petição inicial, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença.

Contudo, a preliminar não merece prosperar.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a mera repetição de argumentos já deduzidos na petição inicial ou na contestação não configura, por si só, impedimento ao conhecimento do recurso de apelação, desde que as razões recursais demonstrem, de forma clara, o inconformismo com a decisão e a intenção de reformá-la, infirmando os fundamentos do julgado. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/2015. REPETIÇÃO DAS RAZÕES DA CONTESTAÇÃO NA APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE QUE AS RAZÕES IMPUGNAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. NECESSIDADE. HIPÓTESE DOS AUTOS. OCORRÊNCIA.(...)
7. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, porquanto a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença.
(...)(REsp n. 1.996.298/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 30/8/2022, DJe de 1/9/2022).

“A mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos”. (AgInt no REsp n. 1.657.136/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/10/2017).

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. APELO INTERPOSTO ANTERIORMENTE À DECISÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. DESNECESSIDADE DE RATIFICAÇÃO DO RECURSO. ART. 1024, § 4º DO CPC. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA. NULIDADE DE SENTENÇA AFASTADA. ALEGADO COMODATO VERBAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DE FATOS EXTINTIVOS, MODIFICATIVOS OU IMPEDITIVOS DO DIREITO AUTORAL. ART. 373, II DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A consequência trazida pelo §4º do artigo 1024 do Código de Processo Civil no tocante à interposição de recurso anteriormente ao julgamento do Embargos de Declaração reside tão somente na possibilidade de a parte que já interpôs o recurso complementar as razões recursais, sem qualquer previsão acerca da necessidade de ratificá-lo. Desnecessidade de ratificação para conhecimento do apelo. 2.
A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu que a similitude da peça recursal com a petição inicial, por si só, não se revelam suficientes para aplicação do princípio da dialeticidade, sustentando que “a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos”
. (AgInt no REsp n. 1.657.136/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/10/2017.). 3. Eventual exame de nulidade pressupõe a existência de vício no comando objurgado ou precedente a ele, o que não ocorreu no presente caso. Assim, o mero inconformismo com o resultado do julgado no ponto em que lhe fora desfavorável não tem o condão de anular o pronunciamento sob exame. Nulidade da sentença afastada. 4. (...) 7. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Apelação Cível nº 0000798-72.2020.8.08.0062, Relatora: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data: 29/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. AÇÃO ORDINÁRIA. PACTA SUNT SERVANDA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. POSTO DE VENDA DE COMBUSTÍVEIS. GALONAGEM MÍNIMA. CLÁUSULA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. ABUSIVIDADE. DESCONSTITUIÇÃO MATERIAL DO VÍNCULO CONTRATUAL. LIMINAR EXECUTADA. 1. - As razões da apelação permitem compreender o porquê do pedido de reforma da sentença, tendo a recorrente apresentado argumentos com o propósito de atingir tal finalidade, impugnando de modo específico o pronunciamento jurisdicional recorrido. O colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade (AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 08-02-2018, DJe 21-02-2018). Alegação de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada. [...] TJES, Classe: Apelação, 024130448137, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 29/03/2019).

No caso em tela, ainda que as razões do apelo guardem semelhança com a peça inicial, é possível extrair delas o inconformismo com a sentença e os fundamentos pelos quais o Apelante busca sua reforma, o que afasta a alegada ofensa à dialeticidade.

Assim,
REJEITO
a preliminar de ausência de dialeticidade recursal arguida.

II - MÉRITO

Superada a questão preliminar e conhecido o recurso, passo ao exame do mérito.

Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade Contratual cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada por
MARIA DE LOURDES DOS SANTOS MONTEIRO DE ABREU
em face do
BANCO PAN S.A.

A autora narra, em sua petição inicial, que, na intenção de contratar um empréstimo consignado com juros e parcelas pré-fixadas, foi induzida a erro pela instituição financeira, assinando um contrato de cartão de crédito consignado com "Reserva de Margem Consignável" (RMC).

Sustenta que jamais teve a intenção de adquirir tal produto e que não recebeu informações claras sobre sua natureza, as taxas de juros rotativos aplicadas e a forma de amortização do débito. Alega que os descontos mensais em seu benefício previdenciário são insuficientes para quitar o saldo devedor, pagando apenas o valor mínimo da fatura, o que resulta em uma dívida crescente e de difícil quitação.

Devidamente citado, o banco réu apresentou contestação, defendendo a legalidade da contratação, a inexistência de vício de consentimento e a regularidade dos descontos, afirmando que a autora estava ciente dos termos e utilizou o crédito disponibilizado por meio de saque.

O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos da inicial, entendendo pela validade do contrato, o que motivou a interposição do presente recurso de apelação pela autora, que reitera seus argumentos e busca a reforma integral da sentença.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à validade do "Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento", bem como à legalidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário da apelante a título de Reserva de Margem Consignável (RMC).

A apelante alega que sua intenção era contratar um empréstimo consignado tradicional, com parcelas fixas e juros pré-estabelecidos, e não um cartão de crédito com juros rotativos, modalidade que se revela excessivamente onerosa e de difícil compreensão para o consumidor médio.

Assiste razão à apelante.

A relação jurídica em tela é, inegavelmente, de consumo, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor e de seus princípios protetivos. Dentre os direitos básicos do consumidor, destaca-se o
direito à informação
adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6º, III, do CDC). Esse dever de informar não se esgota na mera disponibilização de um contrato de adesão, por mais detalhado que seja.

No caso dos autos, a modalidade contratual imposta à consumidora, pessoa idosa e hipervulnerável, cria uma dívida praticamente impagável, na qual os descontos mensais amortizam uma parte ínfima do saldo devedor, sobre o qual incidem os altíssimos juros do crédito rotativo. Tal mecanismo, em vez de facilitar o acesso ao crédito, acaba por gerar um superendividamento perpétuo, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

A propósito:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ERRO SUBSTANCIAL.
DEVER DE INFORMAÇÃO
. DANO MORAL CONFIGURADO . SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por ambas as partes contra sentença que, em ação declaratória cumulada com pedido de indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando a quitação de contrato de empréstimo, condenando o banco ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais e à devolução de valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor . O recurso do então consumidor foi considerado formalmente deficiente pela ausência de dialeticidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve violação ao princípio da dialeticidade no recurso do consumidor; (ii) examinar a validade da contratação de cartão de crédito consignado em vez de empréstimo consignado, com análise do dever de informação e da configuração de danos morais. III . RAZÕES DE DECIDIR O recurso do consumidor não enfrenta os fundamentos da sentença recorrida, limitando-se a alegar falsificação de assinatura e ausência de condenação em danos morais, o que não dialoga com os elementos da decisão. Essa falha caracteriza a ausência de dialeticidade, violando o art. 932, III, do CPC, razão pela qual o recurso não é conhecido. Quanto ao recurso do banco,
restou comprovado que o consumidor, idoso, foi induzido em erro ao contratar cartão de crédito consignado, quando sua intenção era contratar um empréstimo consignado
. O banco não comprovou a utilização do cartão de crédito ou sua entrega ao autor, caracterizando a falha no dever de informação.
A prática de converter um empréstimo consignado em cartão de crédito consignado coloca o consumidor em desvantagem, contrariando os deveres de lealdade e transparência previstos no Código de Defesa do Consumidor, sendo mantida a nulidade do contrato
. Os danos morais são configurados diante dos descontos indevidos no benefício previdenciário de uma pessoa idosa, que precisou recorrer ao Judiciário para solucionar a questão, causando-lhe abalo psicológico e financeiro. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso interposto por JOÃO LÍRIO MARCIANO não conhecido. Recurso interposto pelo BANCO BMG S.A. desprovido . Honorários advocatícios majorados para R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme o art. 85, § 11, do CPC. Tese de julgamento: O princípio da dialeticidade exige que o recorrente enfrente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso.
A contratação de cartão de crédito consignado, quando a intenção do consumidor é obter empréstimo consignado, configura vício de consentimento, sendo nula a avença pela falha no dever de informação
. O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa enseja indenização por danos morais. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932, III; CDC, art . 39, I; CPC/2015, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível, 014180091549, Rel. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, 27/10/2020; TJES, Apelação Cível, 0025831-43 .2019.8.08.0048, Rel . ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 25/08/2022; TJES, Apelação Cível, 0000599-09.2020.8.08 .0011, Rel. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, 05/07/2023.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50067741520238080047, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

Não basta a apresentação de documentos para assinatura, ainda que por meio digital com validação biométrica, sendo imperativo garantir que o consumidor, dadas as suas limitações, compreendeu plenamente a natureza, a complexidade e as onerosas consequências do negócio jurídico celebrado, especialmente a distinção entre um empréstimo consignado com parcelas fixas e um cartão de crédito com juros rotativos.

Fica evidente, portanto, o vício de consentimento, uma vez que a vontade da consumidora estava direcionada a uma modalidade de crédito diversa da que lhe foi imposta. Impõe-se, assim, a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito.

Nesse contexto,
a conversão do negócio jurídico em empréstimo consignado, com a aplicação da taxa média de juros de mercado para essa modalidade à época da contratação, é medida que se impõe para restabelecer o equilíbrio contratual e a boa-fé objetiva
, evitando o enriquecimento sem causa da instituição financeira e preservando, na medida do possível, a vontade manifestada pela consumidora.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO SUBSTANCIAL . VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES. ANULAÇÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO OU CONVERSÃO EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ERRO SUBSTANCIAL CONFIGURADO . Conforme tese fixada no julgamento de IRDR n. 73, demonstrada que a instituição financeira omitiu informações relevantes e induziu o consumidor a erro na contratação de cartão de crédito consignado,
deve ser anulado o contrato de cartão de crédito consignado ou declarada sua conversão em empréstimo consignado tradicional, conforme a pretensão inicial.
V.V . APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. De acordo com o disposto no artigo 171, inciso II, do Código Civil,
o negócio jurídico pode ser anulado, ou mesmo alterado, quando restar caracterizado o vício de consentimento (erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores), capaz de atingir a manifestação de vontade do agente, mas desde que inequivocamente demonstrad
o.

(TJ-MG - Apelação Cível: 5023207-39.2020 .8.13.0701, Relator.: Des.(a) José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 25/01/2024, Data de Publicação: 30/01/2024)

CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS . CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, EM DETRIMENTO DA VERDADEIRA VONTADE DO CONSUMIDOR, DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO UTILIZADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) QUE SE CONFUNDE COM PAGAMENTO MÍNIMO DE FATURA. POSSIBLIDADE DE CONVERSÃO DO NEGÓCIO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO . O réu, sub-repticiamente, subverteu o incentivo governamental, que se destinava a permitir acesso a crédito mais barato (empréstimo consignado), transformando-o em acesso ao crédito mais caro do mercado (cartão de crédito) e em permanente e exponencial acréscimo do saldo devedor do cartão de crédito, provocando superendividamento e dependência permanente da consumidora ao banco credor. O caso concreto revela prática abusiva, pois o fornecedor condicionou o empréstimo à contratação do cartão de crédito, aproveitou-se da fraqueza ou ignorância da consumidora e exigiu vantagem manifestamente excessiva (art. 39, I, IV e V, do CDC), pois o saque no crédito rotativo do cartão de crédito observou os juros remuneratórios acima da média de mercado para operações de empréstimo consignado.
Não obstante a nulidade da contratação, o contrato podia e devia ser preservado, uma vez que a nulidade de uma cláusula abusiva não invalida todo o negócio, à luz do princípio da conservação do contrato
. Por isso,
impõe-se a conversão do cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios.
DANO MORAL CONFIGURADO. O desconto indevido em benefício previdenciário, aliado ao engodo na contratação e a posterior cobrança do valor mutuado, de uma só vez, é suficiente para justificar a reparação dos danos morais, afastada a hipótese de mero aborrecimento. O montante da reparação fica arbitrado em R$10.000,000,00, dentro de um critério de prudência e razoabilidade. Apelação provida em parte.

(TJ-SP 10037020720178260077 SP 1003702-07.2017 .8.26.0077, Relator.: Sandra Galhardo Esteves, Data de Julgamento: 16/03/2018, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2018)

Em razão do reconhecimento da nulidade da contratação, faz jus a autora à restituição dos valores descontados do seu benefício previdenciário. Todavia, deve-se apurar se tal restituição será realizada na modalidade simples ou em dobro.

Conforme precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao se manifestar acerca do tema:
“a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”.
(EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

Na oportunidade, a Corte Superior entendeu por bem modular os efeitos da decisão, concluindo que os efeitos desta só seriam aplicados aos descontos ocorridos após a publicação do acórdão, que ocorreu em
30/03/2021
.

Assim, os valores descontados indevidamente
até 30/03/2021
deverão ser restituídos de forma
simples
. Os valores descontados
após 30/03/2021
deverão ser restituídos em
dobro
, corrigidos monetariamente a partir de cada desconto e com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

No que tange aos danos morais, os transtornos vivenciados pela apelante ultrapassam o mero aborrecimento. A imposição de um contrato desvantajoso, a realização de descontos mensais em seu benefício previdenciário por tempo indeterminado e a angústia de ver sua dívida aumentar em vez de diminuir configuram dano moral
in re ipsa
, passível de indenização.

Em outras palavras, os descontos mensais efetuados diretamente em seu benefício previdenciário – verba de natureza alimentar e, muitas vezes, único meio de subsistência – para adimplir um contrato viciado, geram angústia, insegurança e aflição que configuram lesão a direito da personalidade.

Assim, considerando a capacidade econômica das partes, a gravidade da conduta do banco e o caráter pedagógico-punitivo da medida, fixo a indenização por danos morais no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, quantia que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo à dupla finalidade do instituto: por um lado, compensar a vítima pelo abalo sofrido e, por outro, desestimular a reiteração de práticas comerciais abusivas pelo ofensor, em claro caráter pedagógico-punitivo.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para
reformar integralmente a sentença
, e julgar
PROCEDENTES
os pedidos da inicial, para:

a)
DECLARAR A NULIDADE
do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes;

b)
CONDENAR
o réu a recalcular a dívida, convertendo-a em um contrato de empréstimo consignado tradicional, devendo o valor do saque inicial ser amortizado pelos valores já descontados, aplicando-se a taxa média de juros de mercado para a referida modalidade na época da contratação, a ser apurada em liquidação de sentença;

c)
DETERMINAR
a restituição do saldo credor porventura existente em favor da autora, de forma
simples
para os descontos ocorridos até 30/03/2021 e em
dobro
para os descontos posteriores, com correção monetária desde cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação;

d)
CONDENAR
o banco réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, corrigido monetariamente a partir da data deste acórdão (Súmula 362, STJ) e com juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Em razão da sucumbência, condeno o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar